Tribunal: TJDFT
Processo: 0700016-09.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPATÓRIA CONSISTENTE na imediata realização de exame de “ressonância magnética de pé direito adulto/sem contraste/sem sedação” . REQUISITOS AUTORIZADORES DA EXCEPCIONAL MEDIDA DE URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADOS. Recurso conhecido e IMprovido.